Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ART. 301 DO CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ingred Raisa de Souza Ferreira e Win Trader Ltda contra decisão que, na origem, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência cautelar formulado por Ana Paula Brito Hortêncio, a fim de determinar o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais) nas contas bancárias apenas da pessoa física demandada.
2. O conhecimento do recurso pressupõe o interesse recursal da parte agravante, porquanto o eventual provimento deve, em tese, ser apto a lhe gerar uma situação jurídica benéfica. Por conseguinte, se não foi deferida tutela de urgência em desfavor da pessoa jurídica, mas tão somente contra a pessoa física demandada, não se identifica utilidade na prestação jurisdicional vindicada pela Win Trader Ltda.
3. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
4. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir parcialmente a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque os documentos apresentados aos autos, em juízo de cognição sumária, denotam a existência de contrato de coprodução entre as partes, a realização de aportes financeiros vultosos pela autora/agravada, no total de R$297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), e a inobservância, pela ré/agravante, dos percentuais de investimento previstos em contrato, os quais serviriam de base de cálculo para os repasses financeiros, de acordo com as promessas de lucro ofertadas.
5. Por outro lado, a medida de arresto do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, presta-se a assegurar o resultado útil do processo, diante da notícia de que a ré/agravante estaria reformulando sua atuação no mercado e deixando de fornecer o serviço pactuado, expondo a autora ao risco de esvaziamento patrimonial, sem o retorno do investimento. Ademais, a insuficiência de saldo identificado na pesquisa via Sisbajud reforça o risco de dilapidação/ocultação do patrimônio, a sustentar a percepção exarada pelo Juízo de origem.
6. A par de tal quadro, afigura-se hígida a r. decisão que determinou o arresto cautelar das quantias vindicadas, com o fito de resguardar eventual recebimento dos valores pela parte autora/agravada. Anote-se que a medida não consubstancia expropriação, porquanto objetiva amparar futura satisfação do crédito, de modo que nada obsta a retirada da constrição, após dilação probatória, em caso de eventual revisão do entendimento acerca do alegado descumprimento contratual.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.